Tribunal: TJSP
Processo: 1023421-56.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessária prova pericial – Elementos trazidos aos autos se revelaram suficientes para possibilitar o julgamento antecipado – Preliminar rejeitada.
AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA - Contratos de seguro na modalidade residencial entabulados com dois segurados diferentes – Oscilação na tensão da rede de

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessária prova pericial – Elementos trazidos aos autos se revelaram suficientes para possibilitar o julgamento antecipado – Preliminar rejeitada.
AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA - Contratos de seguro na modalidade residencial entabulados com dois segurados diferentes – Oscilação na tensão da rede de energia elétrica que teria ocasionado prejuízos aos equipamentos eletroeletrônicos destes segurados.
Com relação ao Pedro Antônio de Oliveira – Laudo técnico apresentado sem qualquer assinatura – Nexo de causalidade não comprovado - Indenização indevida.
Com relação ao outro segurado (Cláudio Piccirilli) – Laudo técnico comprovou que o dano foi ocasionado por oscilação na tensão de energia – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público – Ré que não se desincumbiu do ônus de provar que os danos sofridos por este segurado da Autora não decorreram de falha na prestação do serviço – Indenização devida.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001061476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023421-56.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
(DENUNCIADA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencidos a 3a Juíza e 5o Juiz. Fará
declaração a 3a Juíza., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente), WALTER BARONE, JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA, SALLES VIEIRA E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de dezembro de 2019.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10280
APELAÇÃO No 1023421-56.2018.8.26.0071
COMARCA: BAURU
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ
APELADA: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
JUIZ PROLATOR: JOÃO THOMAZ DIAZ PARRA
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Inocorrência

Desnecessária prova pericial Elementos trazidos aos autos se
revelaram suficientes para possibilitar o julgamento antecipado
Preliminar rejeitada.
AÇÃO REGRESSIVA
RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS ENERGIA ELÉTRICA - Contratos de seguro
na modalidade residencial entabulados com dois segurados
diferentes Oscilação na tensão da rede de energia elétrica que
teria ocasionado prejuízos aos equipamentos eletroeletrônicos
destes segurados.
Com relação ao Pedro Antônio de Oliveira Laudo técnico
apresentado sem qualquer assinatura Nexo de causalidade não
comprovado - Indenização indevida.
Com relação ao outro segurado (Cláudio Piccirilli) Laudo
técnico comprovou que o dano foi ocasionado por oscilação na
tensão
de
energia

Responsabilidade
objetiva
da
concessionária de serviço público Ré que não se desincumbiu
do ônus de provar que os danos sofridos por este segurado da
Autora não decorreram de falha na prestação do serviço
Indenização devida.
Recurso parcialmente provido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
procedente o pedido, para condenar a requerida a pagar à autora
a importância de R$ 5.333.65 (cinco mil, trezentos e trinta e três
reais e sessenta e cinco centavos), a ser atualizada pelos índices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oficiais de correção monetária a partir dos efetivos desembolsos,
bem assim acrescida de juros moratórios à taxa legal de 1% (um
por cento) ao mês, estes a contar da citação.
Condenou-a ainda ao pagamento das
custas judiciais, despesas processuais e dos honorários
advocatícios arbitrados, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código
de Processo Civil, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação.
Insurge-se a Ré, alegando que restou
comprovado que a rede de distribuição, cuja responsabilidade é
da Companhia, não sofreu quaisquer alterações que pudessem
ensejar os danos reclamados.
Alega que os laudos técnicos, além de
produzidos unilateralmente, não apresentam as características
necessárias que um laudo técnico deveria conter, pois apresenta
meras afirmações desprovidas de explicações técnicas.
Aduz
que,
para
provar
a
responsabilidade da Concessionária no evento reclamado, seria
necessária a realização de perícia técnica.
Alega que inexiste relação de consumo
entre as partes; não restou comprovada a existência de nexo
causal entre os supostos danos aos equipamentos eletrônicos dos
segurados e a perturbação ocorrida no sistema elétrico; a
responsabilidade pelas instalações internas da residência é do
usuário e que inexiste demonstração de dano efetivo.
Pleiteia o provimento do recurso, para
que seja afastada a condenação da Apelante ao ressarcimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores pleiteados. Caso assim não se entenda, pede que sejam
reduzidos os valores.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
De partida, bem afastada pela r.
sentença a produção de prova pericial requerida pela Ré-
Apelante.
Como é sabido, para caracterizar o
cerceamento de defesa, por afronta ao princípio constitucional
do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, é
relevante que a prova pleiteada e não realizada seja necessária
para dirimir questão controvertida e, no caso, isto não ocorreu.
No caso, os elementos trazidos aos
autos se revelaram suficientes para possibilitar o julgamento
antecipado, medida que se apresenta plenamente adequada e em
estrita conformidade com a norma do artigo 370 do Código de
Processo Civil.
Afastada tal questão, no mérito, o
recurso merece parcial provimento.
Ao que se depreende da petição inicial,
a Apelada-Autora, na qualidade de seguradora, alegou que
firmou contrato de seguro na modalidade de residencial com os
segurados Pedro Antônio de Oliveira e Cláudio Piccirilli,
consubstanciados nas apólices nos 01140126813 e 01140120193,
apresentando cobertura para danos elétricos, dentre outras.
Alegou que, em 23 de outubro de 2016
e em 29 de agosto de 2016, houve oscilação de tensão na rede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
energia elétrica, ocasionando danos nos seguintes aparelhos dos
segurados: TV, portão alarme e TV Plasma 60 polegadas.
Em razão dos danos materiais por ela
suportados, busca nesta ação o ressarcimento no valor total de
R$5.333,65 (cinco mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e
cinco centavos) pagos aos segurados.
A r. sentença julgou procedente a
demanda.
Com relação ao segurado Pedro
Antônio de Oliveira, sem razão a r. sentença. Isto porque, a
documentação apresentada pela Autora-Apelada é incapaz de
emoldurar a pretensão indenizatória com relação a este sinistro.
Vieram
aos
autos
os
seguintes
documentos: apólice (fls. 28/34); comunicado de sinistro (fl. 36);
laudo técnico (fl. 37), comprovante de pagamento (fl. 39) e
notificação extrajudicial realizada via e-mail (fl. 40).
O laudo técnico trazido aos autos
(fl.37) está rasurado/riscado e não apresenta qualquer assinatura
do técnico responsável pelo laudo e/ou da empresa.
Então, tal documento, por si só, não se
presta para o fim de comprovar o nexo de causalidade existente
entre os danos suportados pelo segurado e o ato ilícito imputado
à Ré.
Aqui, observo não se justificar a tardia
realização de prova neste sentido.
Portanto, com relação ao segurado
Pedro Antônio de Oliveira, não restou comprovado o nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causalidade.
Já com relação ao segurado Cláudio
Piccirilli, com razão a r. sentença.
Vieram
aos
autos
os
seguintes
documentos: apólice (fls. 43/47); comunicação de sinistro
(fl.48); laudo técnico (fl. 50), comprovante de pagamento (fl. 52)
e notificação extrajudicial encaminhada via e-mail (fl. 53).
Esta documentação apresentada pela
Apelada-Autora é capaz de emoldurar a pretensão indenizatória
com relação a este segurado.
No caso, a responsabilidade civil da
concessionária de serviço público, é objetiva, conforme previsão
no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, de modo que
responde pelos riscos de sua atividade independente do elemento
culpa (AREsp 1017366/BA, Min. Sérgio Kukina, DJe
07.12.16; AREsp 1002475/BA, Min. Luis Felipe Salomão,
DJe 10.11.16; AREsp 947396/RS, Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, DJe 07.10.16).
Assim,
competia
à
empresa
fornecedora de energia demonstrar que os danos experimentados
pelo consumidor segurado não decorreram de falha na prestação
do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.
Os documentos dos autos demonstram
o nexo causal e a ocorrência do dano.
Depreende-se do laudo técnico juntado
aos autos a ocorrência de “oscilação de tensão de energia
elétrica”, o que ensejou dano no equipamento elétrico do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurado (TV de tela 60 Plasma).
O laudo apresentado pela Autora foi
confeccionado por terceiro contratado pelo segurado, em tese,
sem interesse no sucesso da demanda.
Além disto, foi apresentado com a
devida assinatura do técnico responsável pelo laudo.
A Apelante, em contestação, não
levantou qualquer dúvida quanto à idoneidade da empresa,
limitando-se a alegar que foi elaborado unilateralmente, fora dos
padrões requeridos pela Concessionária, sem saber quem
elaborou tal documento.
Também foi coligido o comprovante de
pagamento feito pela seguradora ao segurado (fl.52).
Demonstrado,
documentalmente,
o
dano sofrido pelo segurado da Autora-Apelada, decorrente de
oscilação na tensão da rede elétrica, incumbia à Apelante
demonstrar concludentemente, a inexistência de defeito na
prestação de serviços ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro, o que não ocorreu.
No caso, a concessionária de energia
elétrica não trouxe documento para infirmar a narrativa contida
na exordial e prova documental que a instruiu, tampouco para
corroborar sua alegação de que inexistiu qualquer ocorrência de
problemas relacionados ao fornecimento de energia.
Portanto,
caracterizada
a
efetiva
responsabilidade da concessionária de energia elétrica pela
oscilação da rede, e, configurado o nexo de causalidade entre tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrência e o dano anunciado na petição inicial, de rigor a
condenação da ora Apelante ao pagamento do valor de
R$4.453,65 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e
sessenta e cinco centavos) despendidos pela seguradora para
regulação e indenização do sinistro com relação ao segurado
Cláudio Piccirilli, devidamente comprovado pelo documento
juntado com a exordial.
De rigor, portanto, a parcial reforma da
r. sentença, para o fim de julgar parcialmente procedente a ação,
condenando-se a ré a pagar à autora apenas a quantia de
R$4.453,65, referente ao segurado Cláudio Piccirilli.
Posto isto, pelo meu voto, afasto a
preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, dou
parcial provimento ao recurso, para manter, tão somente, a
condenação da Ré ao ressarcimento à Autora do valor de
R$4.453,65 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e
sessenta e cinco centavos), devidamente atualizados desde o
desembolso e acrescido de juros de mora desde a citação.
Diante da sucumbência recíproca, deve
cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e
despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios
dos patronos da parte adversa, fixados em R$1.500,00, nesta
quantia já incluídos os honorários recursais.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1023421-56.2018.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Mitsui Sumitomo Seguros S/A (denunciada)
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO N. 8969
Respeitada a convicção da douta maioria, diverge-se em parte da
solução dada ao recurso em epígrafe, para o fim de dar provimento integral ao
recurso, julgando-se a ação improcedente.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 218/227, que julgou procedente “ação regressiva de ressarcimento de danos” (fls.
1) ajuizada por MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A em face de COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ “para condenar a requerida a pagar à autora a importância de R$
5.333,65 (cinco mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos), a ser
atualizada pelos índices oficiais de correção monetária a partir dos efetivos
desembolsos, bem assim acrescida de juros moratórios à taxa legal de 1% (um por
cento) ao mês, estes a contar da citação” (fls. 227). Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios sucumbenciais, estes fixados equitativamente em 15% sobre o valor da
condenação.
Inconformada, a ré recorreu às fls. 229/247, defendendo que: (i) se
comprovou não ter a rede de distribuição de sua responsabilidade sofrido alterações
que pudessem ensejar os danos reclamados; (ii) os laudos técnicos, além de
produzidos unilateralmente, somente apresentam afirmações desacompanhadas de
explicações técnicas; (iii) é indispensável a realização de perícia técnica; (iv) inexiste
nexo causal entre os supostos danos aos equipamentos eletrônicos dos segurados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventual perturbação ocorrida no sistema elétrico; (v) a responsabilidade pelas
instalações internas da residência é do usuário; (vi) não há de demonstração de dano
efetivo.
Pois bem; no tocante ao segurado Pedro Antônio de Oliveira,
acompanho o entendimento da Ilustre Relatora, uma vez que, como muito bem
observado no voto, o denominado laudo técnico, juntado às fls. 37, elaborado pela
empresa Portal Bauru, além de singelo, ou seja, sem fundamentação alguma, não se
encontra sequer assinado. Assim, por certo, não tem o condão de demonstrar
eventual liame entre os serviços prestados pela ré e os danos constatados.
No entanto, com relação ao segurado Cláudio Piccirilli, o laudo de fls.
50, confeccionado pela empresa Eletrônica Leão, igualmente não se afigura hígido, isto
é, apto a comprovar o aludido nexo de causalidade, na medida em que traz
simplesmente a genérica conclusão de "oscilação na tensão de energia elétrica", sem
revelar os fundamentos técnico-científicos que poderiam sustentá-la nem o método
investigativo empregado.
Aliás, em razão dessa lacuna, tem-se que o indigitado documento
nem ao menos pode ser chamado de laudo. Inclusive, segundo dizeres constantes do
próprio documento, trata-se de um "laudo e orçamento". Mas não é só, pois não há
nesse "laudo" menção alguma ao fato de que a variação de tensão elétrica tivesse
efetivamente ocorrido na rede de distribuição sob responsabilidade da requerida.
Ora, a queima de aparelhos elétricos pode ser gerada, por exemplo,
por curto-circuito, ligação do equipamento em voltagem diversa, raio ou relâmpago
que atinjam a fiação elétrica do imóvel etc. Afora isso, descargas elétricas atmosféricas
podem incidir diretamente sobre a fiação de telefones, internet e TV a cabo, a qual
não se encontra sob os cuidados da concessionária.
Enfim, no meu entendimento, tenho que a autora não logrou
demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, embora competisse a ela fazê-lo, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medida em que, malgrado tenha se sub-rogado nos direitos e deveres dos segurados,
consumidores frente à concessionária, não pode ser considerada hipossuficiente para
os fins de inversão probatória (art. 6o, inciso VIII, do CDC).
Com efeito, a autora é renomada empresa especializada na
cobertura de sinistros, tendo acesso a empresas reguladoras e emitentes de laudos.
Logo, “data venia” à conclusão da ilustre maioria, nos termos deste
voto vencido dar-se-ia integral provimento ao recurso para o fim de julgar
improcedente a ação, invertendo-se os ônus sucumbenciais.
Ante o exposto, segundo o presente voto, dar-se-ia provimento ao
recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
3a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
F5D6A02
10
12
Declarações de
Votos
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
F8C79DE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1023421-56.2018.8.26.0071 e o código de confirmação da tabela acima.